Tribunal: TJMT
Processo: 1003585-93.2019.8.11.0002
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003585-93.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[M.C.G. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP - CNPJ: 03.459.833/0001-03 (APELANTE), CLEBER CALIXTO DA SILVA - CPF: 256.385.558-62 (ADVOGADO), PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 01.206.820/0016-83 (APELADO), JOSE DE PAULA MONTEIRO NETO - CPF: 387.190.888-68 (ADVOGADO), MARCIAL BARRETO CASABONA - CPF: 039.518.808-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

Apelação Cível – Embargos à Execução – Ausência de violação ao princípio da dialeticidade – Repetição de argumentos da petição inicial não caracteriza ausência de dialeticidade – Princípio do Livre Convencimento Motivado – Cerceamento de defesa afastado – Duplicatas mercantis – Prova documental suficiente – Existência de causa debendi – Cobrança legítima –
Recurso desprovido.

A repetição parcial dos fundamentos da sentença recorrida não configura ausência de dialeticidade, pois a Apelante apresentou argumentos compatíveis com o conteúdo decisório atacado, afastando a alegação de ausência de impugnação específica.

O princípio do livre convencimento motivado permite ao magistrado valorar as provas apresentadas e indeferir aquelas consideradas desnecessárias, sem que isso implique cerceamento de defesa. No caso, a prova testemunhal foi corretamente dispensada, uma vez que os documentos constantes nos autos se mostraram suficientes para o julgamento da lide.

Sendo títulos causais, as duplicatas emitidas pela Apelada, acompanhadas das notas fiscais e comprovantes de recebimento, constituem prova suficiente da existência do negócio jurídico subjacente. A alegação de desconhecimento das assinaturas não foi corroborada por elementos probatórios idôneos, restando configurada a causa debendi e a legitimidade da cobrança.

Recurso Desprovido
:

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por M
.C.G. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA – EPP
contra sentença proferida nos “EMBARGOS A EXECUÇÃO” onde litiga com
PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
.

Na sentença registrada (ID 182566404), o magistrado de primeira instância julgou improcedentes os pedidos apresentados nos Embargos à Execução. Com base no princípio da sucumbência, condenou a devedora/apelante ao pagamento de honorários advocatícios em favor da credora/apelada, fixados em 15% sobre o valor atualizado da execução, conforme o art. 85, § 2o, e art. 98, § 2o do Código de Processo Civil.

Em sua apelação (ID 182566405), a Apelante solicita o deferimento dos benefícios da justiça gratuita, alegando que a empresa praticamente cessou suas atividades e pode até mesmo estar próxima de fechar as portas e decretar falência, devido às graves dificuldades econômico-financeiras que enfrenta atualmente.

Além disso, sustenta que houve cerceamento de defesa, pois o juiz julgou de forma antecipada o mérito sem permitir a especificação de provas.

Alega que os princípios da ampla defesa e do contraditório foram violados, visto que não teve a oportunidade de participar plenamente da construção do julgamento e utilizar todas as formas de defesa a seu favor, essenciais ao Estado Democrático de Direito.

A Apelante contesta a validade das entregas das mercadorias, afirmando que os supostos recebedores – Gabriel Henrique Silva, Jean Costa e Rosinha Alvarenga – não fazem parte de seu quadro de funcionários, conforme comprovado pelos registros da SEFIP enviados mensalmente à Receita Federal (IDs 19503966 a 19503970).

Argumenta que o entregador da Recorrida não possui fé pública, e que a aplicação da teoria da aparência neste contexto é apenas uma presunção. Assim, considera que há possibilidade de produzir prova contrária, uma vez que os produtos foram entregues a terceiros estranhos ao quadro de funcionários da empresa, não podendo ser responsabilizada por tais custos.

Ao fim, requer a anulação da sentença, por cerceamento de defesa. Subsidiariamente, requer a reforma da sentença para proceder os pedidos dos Embargos à Execução.

Nas contrarrazões (ID 182566411), a Apelada alega que o recurso viola o princípio da dialeticidade, apontando uma possível falta de fundamentação adequada em relação à decisão recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início,
defiro
os benefícios da justiça gratuita à Apelante, diante dos documentos anexados ao Apelo e em ID 200265161, que demonstram a incapacidade financeira da Apelante para arcar com o preparo recursal.

Cuida-se a demanda de EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos por MCG COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, ora recorrente, em desfavor de PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., ora recorrida.

A Apelada suscita a ausência de dialeticidade, sob o fundamento de que o Apelante não impugnou de maneira específica os fundamentos dispostos na sentença.

A argumentação da Apelante reproduz em parte os fundamentos exarados em primeiro grau e guarda pertinência com o conteúdo decisório, de modo que não se fala em violação ao princípio da dialeticidade.

Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015
. APLICABILIDADE. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE NA APELAÇÃO. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS DA PETIÇÃO INICIAL. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO FUNDAMENTADA NAS SÚMULAS 83 OU 568/STJ. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART.
1.021
,
§ 4o
, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015
. NÃO CABIMENTO. (...) II - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual, a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. (...)” (
AgInt no REsp 1695125/SP
, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018).

Assim, afasto a alegação de violação do princípio da dialeticidade.

Acerca do suposto cerceamento de defesa, arguida na Apelação, há que se registrar que o juiz pode apreciar livremente as provas e documentos carreados nos autos, em obediência ao princípio do livre convencimento motivado.

Nesse sentido:

“PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INVERSÃO DO JULGADO QUE, NO CASO, DEMANDARIA O REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. Cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade, conforme o princípio do livre convencimento motivado. Assim, não há violação ao arts. 130 e 131 do CPC quando o juiz, em decisão adequadamente fundamentada, defere ou indefere a produção de provas, seja ela testemunhal, pericial ou documental. 2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem a respeito do cerceamento de defesa, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, a teor do óbice previsto no enunciado no 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgRg no AREsp 444634 SP 2013/0400212-9 (STJ) - Data de publicação: 04/02/2014).

Na mesma toada, em homenagem ao princípio e consequente aplicação da parêmia latina "
iudex este peritus peritorum
" (o juiz é o perito dos peritos), é prerrogativa do magistrado analisar as provas juntadas aos autos pericia-las.

Neste aspecto:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C DANO MORAL E ESTÉTICO. CIRURGIA PLÁSTICA ESTÉTICA. MAMOPLASTIA REDUTORA E LIPOASPIRAÇÃO. ERRO MÉDICO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO RETIDO CONHECIDO. JULGAMENTO ANTECIPADO QUE NÃO IMPLICA CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL DESNECESSÁRIA AO DESLINDE DA CAUSA. OBRIGAÇÃO DE MEIO, IN CASU, EM RELAÇÃO À CIRURGIA DE MAMOPLASTIA E DE RESULTADO EM RELAÇÃO À CIRURGIA DE LIPOASPIRAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO PROFISSIONAL MÉDICO. LAUDO PERICIAL QUE NÃO APONTA QUALQUER IMPERÍCIA DO PROFISSIONAL. CULPA NÃO CONFIGURADA. DEVER DE INDENIZAR DESCABIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COMPATÍVEIS COM OS DITAMES LEGAIS. PROVA PERICIAL REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES. ÔNUS DO AUTOR, CONFORME INTELIGÊNCIA DO ART. 33 DO CPC. CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA QUE NÃO POSSUI EFEITO RETROATIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 9a C.Cível - AC - 1359916-1 - Cascavel - Rel.: Luiz Osorio Moraes Panza - Unânime - - J. 28.05.2015)” (TJ-PR - Apelação APL 13599161 PR 1359916-1 (Acórdão) (TJ-PR) - Data de publicação: 15/06/2015)”

Portanto, o juízo é o destinatário das provas, cabendo a ele, com base no princípio do livre convencimento, indeferir as desnecessárias e determinar, até de ofício, aquelas que julgue conveniente para solucionar a demanda, sendo certo que o indeferimento de prova que se entende desnecessária, de forma alguma, implica cerceamento de defesa.

Dessa forma, considerando que o juízo apreciou as provas constantes nos autos e entendeu que o processo está apto para julgamento, inexiste cerceamento de defesa.

Importa registrar que a prova testemunhal em nada solucionará a controvérsia da lide, pois a Apelante acostou aos autos documentos para comprovar o alegado acerca do suposto não recebimento das mercadorias por seus funcionários.

Assim sendo, passo ao exame do mérito.

Compulsando a Ação de Execução de n. 1010822-18.2018.8.11.0002, que originou os presentes Embargos à Execução, se constata que a Exequente/Apelada relata na inicial que:

“(...) A exequente é distribuidora de medicamentos e produtos farmacêuticos, sendo que no exercício de suas atividades efetuou a venda de diversos produtos à executada, emitindo as respectivas notas fiscais de venda, com os comprovantes de recebimento assinados pela devedora e as duplicatas mercantis para o pagamento das compras.

Sucede que a executada deixou de efetuar o pagamento de diversas compras realizadas, estando em débito com a exequente, cujo valor total inadimplido perfaz a quantia de R$ 269.530,88 (duzentos e sessenta e nove mil, quinhentos e trinta reais e oitenta e oito centavos), sem as devidas atualizações, conforme relatório anexo, juntamente com os lastros.”

Por sua vez, ao julgar os presentes Embargos à Execução, o magistrado de primeiro grau consignou que:

“(...) Aponta a devedora que a dívida objeto da Execução em apenso não é devida, considerando desconhecer a obrigação e as mercadorias foram recebidas por pessoas que não integram seu quadro de funcionários, e os protestos foram lavrados fora do prazo.

Após análise dos autos, tenho que os Embargos não prosperam.

De início, salta aos olhos o fato da credora ostentar e juntar nos autos da Execução dezenas de notas fiscais, duplicatas sem aceite e os canhotos de recebimento de mercadorias, todos devidamente subscritos, além da demonstração dos produtos entregues, todos relacionados à atividade comercial da devedora.

A alegação da devedora de que desconhece tais assinaturas, por não representar seus prepostos, não invalidam, a meu ver, o direito invocado pela credora, considerando que as entregas, conforme documentação, foi realizada no próprio endereço da devedora.

Importante também consignar que as duplicatas foram protestadas nos idos de 2018, meses antes da propositura da Execução 1010822-18.2018.8.11.0002, e nada foi feito pela devedora para tentar desconstituir as dívidas.

Ao contrário, posto que a única medida tomada foi opor os presentes Embargos e arguir que a dívida é indevida e desconhecida.

Ora acaso os débitos fossem efetivamente desconhecidos, por certo a devedora teria proposto ação de conhecimento para invalidá-lo, pedindo, inclusive, danos morais por ter sido ferido sua honra objetiva. Reforço que nenhuma medida foi tomada pela parte, o que apenas evidencia o caráter protelatório dos Embargos e a validade das dívidas.”

Nesse contexto, há que se registrar que a emissão de qualquer duplicata deve decorrer de uma compra e venda mercantil e para a sua cobrança, imprescindível a verificação da origem da emissão com a consequente comprovação do negócio subjacente, seja mediante a apresentação da nota fiscal ou mesmo de aceite em referidos documentos, como forma de se certificar quanto à validade da emissão do título.

A duplicata mercantil, por ser título causal, pressupõe uma compra e venda a prazo ou prestação de serviço, e restando demonstrado o negócio conclui-se como devida a postulação pelo pagamento de sua contraprestação.

No caso, o negócio jurídico que teria originado as duplicatas em questão foi demonstrado nos autos de execução, ao contrário do que afirma a Apelante/Embargante.

A

Embargada/Recorrida anexou aos autos da execução dezenas de notas fiscais, duplicatas não aceitas e comprovantes de recebimento de mercadorias, além do relatório dos produtos entregues, em sua totalidade relacionados à atividade comercial da devedora.

Ademais, em que pese a Apelante alegar que desconheça as assinaturas constantes nas duplicatas, observa-se que as mercadorias foram entregues na sede da empresa, à Rua Ary Paes Barreto, no bairro Cristo Rei, em Várzea Grande-MT, conforme se vê dos atos constitutivos (ID 182566359) e dos documentos de ID 182566368, ID 182566369 e 182566370.

Sendo assim, o negócio jurídico que originou as duplicatas devidamente protestadas resta demonstrado nos autos.

Note-se que a parte embargante não acostou ao feito nenhum documento que demonstrasse que o negócio não tivesse sido realizado, ou que as compras tivessem sido efetivamente quitadas, limitando-se a alegar ausência de relação empregatícia com os recebedores das mercadorias inadimplidas.

Assim, não há como ser acolhida a justificativa da devedora para o não pagamento do valor dos produtos. Via de consequência, os títulos representam o crédito da ré, não havendo que se falar em inexigibilidade ou nulidade.

Logo, é de ser rechaçada a pretensão da inicial, pois evidenciada a causa debendi, sendo legítima a cobrança.

Outrossim, é relevante destacar que as duplicatas foram protestadas em 2018, meses antes do início da Execução 1010822-18.2018.8.11.0002, e, como bem pontuado pelo juízo
a quo,
a devedora não tomou nenhuma providência para contestar as dívidas. Pelo contrário, a única ação adotada foi opor os presentes embargos, alegando que a dívida é indevida e desconhecida.

A necessidade de verossimilhança das alegações, em conjunto com provas, é fundamental no âmbito jurídico para garantir que as afirmações feitas por uma das partes sejam consideradas verdadeiras e válidas. Verossimilhança refere-se à aparência de verdade, ou seja, à plausibilidade ou credibilidade das alegações, o que não se verifica no caso.

Diante do exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo-se inalterada a sentença.

Por consequência, majoro os honorários sucumbenciais para 20% (vinte por cento), nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024